Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003360-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO NA FATURA DE ÁGUA – LEI INSTITUIDORA POSSIBILITA OUTRAS FORMAS DE LANÇAMENTO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS – PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência os elementos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil devem ser demonstrados.

2. A cobrança da taxa de coleta lixo inserta na fatura de água e esgoto precisa se mostrar necessária, além de legislação autorizadora, bem como anuência expressa do consumidor, ou mesmo, que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação.

3. Se os pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), não se vislumbra o deferimento da tutela antecipada vindicada.

4. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Katia Rodrigues Oliveira, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1000097-13.2023.8.11.0028, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Poconé, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado, nos seguintes termos (ID. 107783163 – autos n.o 1000097-13.2023.8.11.0028):

“VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
proposta por
MUNICÍPIO DE POCONÉ
em face de
ÁGUAS DE POCONÉ S/A.

Sustenta o Município que com fundamento na Lei no. 14.026/2020 em 28/09/2021, fora sancionada a Lei Complementar Municipal no. 002/2021 que institui no âmbito do Município de Poconé/MT, a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos – TSLR.

Aduz que a referida Lei Municipal prevê no art. 9o, III que:

Art. 9o O lançamento da TSLR, poderá ser:

[...]

III – por meio de concessionária ou permissionária de serviços públicos em atividade no município.

Assim, pretende em sede de tutela antecipada que a requerida, concessionária Águas de Poconé proceda a cobrança da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos junto a fatura do consumo de água.

É o relatório.

Decido.

O Município requer que a Águas de Poconé proceda a cobrança da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos junto a fatura do consumo de água a fim de dar cumprimento a Lei Complementar Municipal no 002/2021.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

As diretrizes nacionais para o saneamento básico estão previstas na Lei no 11.445/2010 alterada pela Lei no 14.026/2020.

Segundo o art. 29 da referida lei, é possível que haja a remuneração dos serviços de saneamento básico, por meio de taxas, tarifas e preços públicos cobrados dos usuários:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; e

III - de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades.

Com base nessa lei federal, o Município instituiu tributos que pudessem custear referidos serviços de saneamento básico.

Por força da Lei Complementar Municipal no 002/2021, foi criado o seguinte tributo:

a) Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis (“Taxa do Lixo”);

Contudo, observa-se que não houve divulgação da taxa a população.

Ausente ainda eventual estudo de viabilidade e cálculo quanto a arrecadação que justifiquem a referida cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE LIXO JUNTO À FATURA DE ÁGUA E ESGOTO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS – PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para a cobrança da de taxa de lixo junto à fatura de água e esgoto se mostra necessário além da legislação autorizadora, que o usuário dê anuência expressa do usuário e/ou que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação das contas cobradas em conjunto. Se os pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), se mostra possível o deferimento da medida emergencial para suspender a cobrança das faturas de forma agrupada.
(N.U 1004508-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

A Lei Municipal também não esclarece quais as melhorias que a referida taxa irá implementar no saneamento básico do Município, bem como se todos cidadãos serão beneficiados pela coleta, a fim de justificar a cobrança.

Sem desmerecer as razões apresentadas pelo Município, este juízo entende que as provas apresentadas não são suficientes a autorizar a cobrança, havendo risco de prejuízo à população poconeana, a qual não pode ser ratificada pelo Poder Judiciário, razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art. 334 do CPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu por meio eletrônico, em consonância com o art. 246 do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art.334 do CPC.

Não havendo a confirmação por meio eletrônico no prazo de 03 dias, PROCEDA-SE a citação pelo correio, nos termos do art. 246, §1o-A, I do CPC

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8o do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Ante a existência de interesse coletivo, vistas ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que existe previsão legal para a cobrança da
Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo ou Resíduos (TSLR)
, uma vez que:
“(...) sancionada a Lei Complementar Municipal no. 002/2021 que “institui no âmbito do Município de Poconé/MT, a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos – TSLR, e dá outras providências nos termos da Lei Federal no 14.026/2020, que trouxe nova redação a Lei Federal no. 11.445/2007”
.

Ressalta, também, que a referida cobrança respeita o princípio da legalidade, que é uma garantia para os gestores e:
“(...) representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei”
.

À vista disso, narra que:
“(...) em estando a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos – TSLR e sua forma de cobrança previstas na Lei Complementar no. 002/2021 do Município de Poconé/MT, basta ao Recorrente apenas cumpri-las”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

I – Seja concedida antecipação de tutela recursal com o fito de determinar à Agravada que cumpra com a obrigação estipulada em lei, inserindo a cobrança da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos junto a fatura do consumo de água, nos termos do Art. 9o, inciso III, da Lei Complementar Municipal no. 002/2021;

II – Seja comunicado o Juízo de piso quanto aos termos da decisão;

III – Seja intimada a empresa Águas de Poconé S/A, ora Agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal;

IV – Seja ouvida a Procuradoria Geral de Justiça para os fins de direito;

V – Seja dado provimento à presente irresignação, confirmando a tutela recursal de urgência com o fito de determinar à Agravada que cumpra com a obrigação estipulada em lei, inserindo a cobrança da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos junto a fatura do consumo de água, nos termos do Art. 9o, inciso III, da Lei Complementar Municipal no. 002/2021.

(...)
”.

Contrarrazões inseridas no ID. 165814153, por via das quais a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do Agravo (ID. 142038167).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Katia Rodrigues Oliveira, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.o 1000097-13.2023.8.11.0028, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Poconé, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado (ID. 107783163 – autos n.o 1000097-13.2023.8.11.0028).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
na via do recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, estando restrito ao exame dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante (MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT) ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da parte agravada (ÁGUAS DE POCONÉ S.A.)
, objetivando a inserção,
na fatura de consumo de água, da
cobrança da
Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo ou Resíduos (TSLR), com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.o 002/2021.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, cumpre repetir que a referida cobrança é realizada com fulcro na mencionada
Lei Complementar Municipal n.o 002/2021.

E, segundo o artigo 9o, da Lei Complementar Municipal n.o 002/2021, pode-se observar que o Legislador facultou o lançamento da TSLR em discussão em três opções.
Confira-se:

“Art. 9o O lançamento da TSLR, poderá ser:

I – individual;

II – em conjunto com outros tributos; ou

III – por meio de concessionária ou permissionária de serviços públicos em atividade no município”.

Ou seja, não existe determinação específica no sentido de que a concessionária ou permissionária de serviços públicos seja obrigada a incluir tal cobrança nas faturas de água, ou mesmo, uma possível desvinculação da arrecadação no caso de não concordância do usuário dos serviços.

Nessa perspectiva, a inclusão da cobrança da taxa de coleta de lixo na conta de água constitui a hipótese prevista no inciso I, do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, pois vincula um serviço a outro, obrigando o consumidor ao pagamento conjunto, sem prévia e expressa autorização.

Além disso, essa condição gera risco ao consumidor, que pode ter o fornecimento do serviço essencial de água interrompido caso não possua condições financeiras para quitar o boleto relativo à
Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo ou Resíduos
.

Assim, de acordo com as normas consumeristas, tal condicionamento é abusivo,
in verbis:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(...)”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE LIXO JUNTO À FATURA DE ÁGUA E ESGOTO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO USUÁRIO E/OU AMPLA DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DAS CONTAS – PRESSUPOSTOS PARA COBRANÇA EM CONJUNTO DAS FATURAS NÃO EVIDENCIADOS – RISCO AO CONSUMIDOR CONSTATADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência é possível quando preenchido os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para a cobrança da de taxa de lixo junto à fatura de água e esgoto se mostra necessário além da legislação autorizadora, que o usuário dê anuência expressa do usuário e/ou que haja ampla divulgação da possibilidade de desvinculação das contas cobradas em conjunto.

Se os pressupostos para arrecadação em conjunto não forem evidenciados (probabilidade do direito) e for constatada a presença de risco para o consumidor (perigo de dano), se mostra possível o deferimento da medida emergencial para suspender a cobrança das faturas de forma agrupada
”.

(TJ-MT 10045082320228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2022).

In casu,
embora

a parte agravada aborde, em suas contrarrazões recursais, que a cobrança de
TSLR na fatura de água tem amparo legal
,
não demonstrou, ao menos por ora, a exigência na legislação, ou mesmo uma divulgação sobre a possibilidade de desvinculação antes do início da cobrança em conjunto
.

Sendo assim, concluo que não foram preenchidos os elementos que autorizam a antecipação de tutela pretendida.

Com efeito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
é a medida impositiva.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023